Tribunal: TJSP
Processo: 1548364-52.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o processo, em razão da inexigibilidade dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório, porém, por outros fundamentos – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desenquadramento da sociedade executada do regime especial de recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o processo, em razão da inexigibilidade dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório, porém, por outros fundamentos – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desenquadramento da sociedade executada do regime especial de recolhimento do tributo, previsto no art. 15 da Lei Municipal no 13.701/2003 – Ocorrência da decadência da cobrança, nos termos do art. 150, §4o, do CTN – Sucumbência recursal – Recurso não provido.